Tribunal: TJPA
Processo: 0804729-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13135 - Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804729-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVPRED SERVICOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, LAURELISE SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR CONSUMIDORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SERVPRED Serviços Predial e Ambiental Ltda. contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada por consumidora contra a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, acolheu o pedido de denunciação da lide formulado pela concessionária, com fundamento em contrato administrativo celebrado entre as empresas, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de denunciação da lide, requerida pela concessionária de serviço público, em ação fundada em relação de consumo proposta por usuária do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, inclusive nas relações contratuais regidas pelos arts. 12, 13 e 14 do CDC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em demandas de natureza consumerista, a denunciação da lide afronta os princípios da celeridade, simplicidade e efetividade da tutela, devendo eventuais direitos regressivos ser exercidos por meio de ação autônoma.

A inclusão da empresa agravante no polo passivo da ação principal contraria a sistemática do microssistema do direito do consumidor e representa risco processual irreparável, impondo-lhe obrigações processuais desnecessárias.

A existência de contrato entre a concessionária de serviço público e prestadora terceirizada não autoriza, por si só, a inclusão desta na lide por meio da denunciação, dada a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço perante o consumidor final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide é incabível nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, mesmo quando existente contrato entre a fornecedora do serviço e empresa terceirizada.

A responsabilização da concessionária de serviço público perante o consumidor é objetiva e não pode ser transferida no mesmo feito à prestadora contratada.

A complexificação do processo por meio da denunciação da lide contraria os princípios da simplicidade e celeridade que regem as ações consumeristas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §1º, e 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.173.164/BA, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN de 26.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.335.690/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe de 19.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVPRED SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA., em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, tombada sob o nº 0866071-22.2021.8.14.0301, movida por LAURELISE SILVA DA SILVA em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, que acolheu o pedido de denunciação da lide formulado pela COSANPA, determinando a inclusão da ora agravante no polo passivo da demanda originária, com fundamento no contrato administrativo nº 25/2018 firmado entre as referidas pessoas jurídicas.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Tendo em vista a existência do contrato nº 25/2018 celebrado entre a requerida e a SERVPRED - SERVIÇOS PREDIAL E AMBIENTAL LTDA, chamo o processo à ordem para determinar a inclusão no polo passivo da referida pessoa jurídica denunciada à lide por ocasião da apresentação da peça contestatória, sem excluir, no entanto, a requerida COSANPA, posto que existe a possibilidade de condenação solidária decorrente dos danos em eventual procedência do pedido.”

Em suas razões recursais (ID 25447646), a agravante sustenta, em síntese,
que a demanda originária versa sobre relação de consumo, entre a consumidora e a concessionária de serviço público; que a denunciação da lide é vedada no microssistema consumerista, conforme expressa disposição do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor; que a inclusão indevida no polo passivo acarreta prejuízo irreparável, como necessidade de defesa, atos processuais e custos desnecessários;

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a denunciação da lide.

Em decisão constante no ID 26078446 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contra razões ao agravo de instrumento. (ID 26903321)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de denunciação da lide em demanda regida pelo Código de Defesa do Consumidor, proposta por consumidora em desfavor da concessionária de serviço público de abastecimento de água – COSANPA –, que por sua vez pretendeu transferir a responsabilidade à ora agravante, empresa contratada para execução da obra pública supostamente causadora dos danos.

A agravante SERVPRED Serviços Predial e Ambiental Ltda. sustenta que sua inclusão no polo passivo da demanda originária, mediante deferimento de denunciação da lide requerida pela COSANPA, contraria o disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda expressamente essa modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses de responsabilidade por fato do produto ou do serviço. Afirma ainda que tal inclusão, além de indevida, enseja risco processual significativo e irreversível.

O argumento merece guarida. O artigo 88 do CDC dispõe com clareza:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.”

Embora a literalidade do dispositivo mencione expressamente o artigo 13, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a vedação se estende igualmente às hipóteses dos artigos 12 e 14, que tratam da responsabilidade por fato do produto e do serviço, conforme já sedimentado na jurisprudência da Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 1022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido utilizou-se de fundamentação suficiente ao concluir no sentido da efetiva demonstração do fato (ou defeito) do serviço, e ao verificar, com base nas provas dos autos, a ocorrência de falha no fornecimento de segurança da consumidora, atingindo sua incolumidade física e patrimonial.

2. O acórdão recorrido harmoniza-se à jurisprudência do STJ uma vez que "o entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023). Súmula n. 83/STJ.

3. Afastar a conclusão da origem de que o caso dos autos retrata relação de consumo demandaria evidente reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

4. Quanto à apontada violação do artigo 333, inciso I, do CPC/73 e do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, em que sustenta que o recorrido não teria se desincumbido do ônus de provar suas alegações, também demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.173.164/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A ratio decidendi da norma consumerista é a proteção da parte hipossuficiente e a promoção da celeridade e efetividade processual, impedindo a complexificação do litígio com o ingresso de novos sujeitos passivos por via de denunciação à lide, sem prejuízo, por óbvio, do exercício futuro de ação regressiva, em procedimento autônomo.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada por consumidora em face da concessionária COSANPA, narrando fatos decorrentes de interrupção do abastecimento de água e serviços prestados de forma improvisada, em razão de obra pública realizada em frente à sua residência. A COSANPA, por sua vez, atribuiu responsabilidade à empresa ora agravante, com base em contrato administrativo firmado entre as partes.

Ainda que se admita, em tese, a existência de responsabilidade regressiva contratual entre as pessoas jurídicas envolvidas, tal matéria deve ser deduzida em ação própria, não se admitindo a via da denunciação, em razão da vedação legal imposta pelo CDC. Trata-se de responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, §1º, do CDC), que não pode ser elidida ou repassada ao prestador terceirizado no mesmo feito, por imposição legal.

Conforme também pontuado na decisão monocrática que antecipou os efeitos do provimento, a imediata inclusão da agravante no polo passivo da demanda principal acarreta riscos processuais relevantes e de difícil reparação, como a necessidade de apresentação de contestação, produção de provas, realização de audiências e demais atos instrutórios, os quais serão de todo desnecessários caso prevaleça a tese ora acolhida.

É oportuno reforçar que a interpretação dada pelo juízo a quo, ao deferir a denunciação da lide sob o fundamento da existência de contrato entre COSANPA e SERVPRED, colide com a natureza e os princípios informadores das ações consumeristas. A celeridade, simplicidade e proteção ao consumidor não comportam a multiplicação de sujeitos processuais que, ao invés de contribuir para o esclarecimento dos fatos, apenas contribuem para postergar a prestação jurisdicional.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e em estrita observância à literalidade e finalidade do artigo 88 do CDC, impondo-se a preservação do rito simplificado das demandas consumeristas, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025